Tribunal: TJMT
Processo: 1013698-12.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1013698-12.2019.8.11.0001
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Rosemir Conceição da Silva.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADO - ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - ART. 42, § 1o, DA LEI No 9099/95 - DESERÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1. O preparo do recurso inominado será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil.
2. Negado seguimento ao recurso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099/95.
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu a prejudicial de mérito e, declarou a prescrição da pretensão autoral, nos termos artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Como é cediço, o preparo e a respectiva tempestividade constituem pressupostos de admissibilidade do recurso.
In casu, foi indeferido o pleito de justiça gratuita e intimado o autor para efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção do recurso, porém, quedou-se inerte.
Como é sabido, no sistema dos Juizados Especiais, o preparo deverá ser comprovado nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, Lei no 9.099/95).
O Enunciado 80 do FANAJE estabelece:
“ENUNCIADO 80 – O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).”
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do STJ: AgInt no REsp 1607979/SP; Res, n 8, de 07/08/2008-STJ, art 2o, parágrafo 1o; Resp 1.002.985/RS; Resp 1.062.336/RS; AgRg no Resp 1.081.845/RS; Resp 992.168/RS; Resp 1.008.446/RS; AgRG no Resp 1.081.404/RS e AgRg no Resp 1.046.881/RS CPC, art. 543-C.
Na Turma Recursal Única/MT, os seguintes recursos foram julgados no mesmo sentido: 0010183-04.2015.811.0008, 0010083-50.2014.811.0019, 0010149-30.2014.811.0019, e 0051537-98.2013.811.0001, entre outros tantos.
De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, ante a não comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo, portanto, inadmissível o recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, compete ao relator não conhecer do recurso inadmissível.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, em razão da deserção.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade pelo prazo da prescrição.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, remeta-se os autos a origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora